Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTACAO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONVERSÃO ANTECIPADA DE MOEDA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não há que se falar em sentença com fundamentação deficiente. Ainda que o julgador tenha que enfrentar todas as formulações capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer por qual motivo deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo ou entendimento reivindicado se as próprias conclusões lançadas são bastantes e suficientes para esclarecer a suposta dúvida que se insiste existir.
2. Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente.
3. Consoante o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe o autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Logo era o seu o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Dessa forma, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, era imprescindível que o autor empregasse estritamente a fórmula e índices legais em seus cálculos, os quais são de domínio público e de acesso facilitado em sítios eletrônicos dos órgãos competentes, para então demonstrar a divergência entre os resultados obtidos e aqueles aplicados pelo Banco do Brasil.
4. Ademais, conforme prova técnica, as informações existentes nas microfichas, compreendidas a partir da leitura dos códigos e orientações contidas na “Cartilha para Leitura de Microfichas PASEP” disponibilizada na página eletrônica do Banco do Brasil, se mostraram suficientes para infirmar a alegação de que a conversão antecipada da moeda, prevista na Lei n. 7.738/1989, trouxe prejuízo ao saldo do participante.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.